Tribunal: TJDFT
Processo: 0015134-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0015134-55.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERICLES OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos que o réu trazia consigo porções de maconha e crack, para consumo pessoal. Intimem-se as partes para manifestação quanto à possível ocorrência de prescrição, considerando-se que o acórdão que anulou a decisão de rejeição da denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal foi publicado em 03/09/2015 (ID 15020498 - Pág. 1). Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator